Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HERANÇA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. QUITAÇÃO INTEGRAL DAS COTAS-PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VALOR DEVIDO A HERDEIRO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 1a Vara Cível do Gama/DF, que julgou improcedente o pedido inicial de adjudicação compulsória de imóvel formulado pela autora, improcedente a reconvenção da parte ré e procedente, em parte, a reconvenção do réu, condenando a autora ao pagamento de R$ 8.250,00, a título de cota-parte. A autora sustenta ter cumprido 95% dos requisitos legais e requer a adjudicação condicionada ao pagamento da cota faltante Os demais apelantes alegam cerceamento de defesa por ausência de perícia e pleiteiam a majoração das cotas-partes a serem recebidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à adjudicação compulsória do imóvel, mesmo sem o pagamento integral da cota-parte de um dos herdeiros; (ii) estabelecer se há cerceamento de defesa por ausência de perícia, e se os valores devidos a cada herdeiro devem ser revistos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adjudicação compulsória exige o cumprimento integral das obrigações contratuais, incluindo a quitação da totalidade do preço ajustado ou das cessões de direitos hereditários firmadas com todos os herdeiros. O não pagamento da cota de um dos herdeiros impede a outorga forçada da propriedade.
4. O argumento da autora de que cumpriu “95% dos requisitos” não encontra respaldo jurídico, pois o instituto da adjudicação compulsória não admite adjudicação parcial ou condicionada.
5. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial é afastada, pois a produção de provas se submete ao livre convencimento do juiz, que pode indeferi-las quando consideradas desnecessárias à solução da controvérsia, conforme o art. 370 do CPC.
6. A cessão de direitos firmada entre a autora e dois dos herdeiros é válida e eficaz, não havendo fundamento para majoração posterior do valor acordado.
7. Quanto ao outro herdeiro, ausente instrumento de cessão assinado ou pagamento realizado, reconhece-se que sua cota-parte não foi quitada. Assim, o valor devido deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, correspondendo a 1⁄4 da cota-parte do genitor falecido, na proporção de 1/3.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da autora desprovido. Recurso dos réus parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A adjudicação compulsória exige o cumprimento integral das obrigações contratuais, não sendo admissível sua concessão com fundamento em adimplemento parcial.
2. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base nos documentos constantes dos autos.
3. A apuração do valor devido a herdeiro que não firmou cessão de direitos deve ocorrer em sede de liquidação por arbitramento, considerando sua quota-parte na herança.
Dispositivos relevantes citados: CCB, arts. 1.417 e 1.418; CPC, arts. 370, 497, 85, §§ 2o e 11.